Tribunal: TJMT
Processo: 1006397-69.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006397-69.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSIANE RODRIGUES MOREIRA - CPF: 004.361.893-64 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), VIDA E SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.844.717/0001-34 (RECORRIDO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), VIDA E SORRISO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.844.717/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – ALEGAÇÃO DE DEMORA E NÃO MARCAÇÃO DE PROCEDIMENTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DISTRATO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AFASTADA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Fatos constitutivos do direito da autora não comprovados.

Comprovação de devolução dos valores pela recorrida em razão do distrato.

Falha na prestação do serviço não caracterizada.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, proponho julgar improcedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega ocorrência de

falha na prestação de serviço, ensejando a condenação da ré em danos morais.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Segundo consta na petição inicial, a promovente, contratou os serviços odontológicos da reclamada (
prótese dentária
), em 02/09/2022, pelo valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, que foram adimplidos.

Afirma que a reclamada não prestou os serviços contratados e que teve dificuldades de marcar os procedimentos.

De modo que registrou reclamação perante o Procon, tendo a ré efetuado a devolução do valor pago pela parte autora.

A reclamada, por outro lado, anexa aos autos fichas de atendimento e termo de distrato, com a devolução do valor pago pela autora.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou extinto o pedido inaugural, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Em exame aos autos, mormente aos documentos probantes, verifico que a parte reclamante não comprovou o descumprimento contratual, e consequentemente a falha na prestação de serviço pela parte reclamada.

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação para provar seu direito (CDC, art. 6º, inciso VIII), no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante.

Desse modo, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, evidenciando a inexistência de conduta ilícita.

No tocante a indisponibilidade financeira, impõe mencionar que esse fato ofende o direito a personalidade da parte reclamante com superficialidade, equivalente as frustrações corriqueiras.
.

(...)” (grifei)

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.

Isso porque, embora a reclamante assevere que a reclamada não cumpriu o contrato firmado, tendo se negado a realizar os procedimentos contratados, contudo, este não logrou êxito em comprovar o exposto.

Com efeito, restou demonstrado pela ré a devida realização dos procedimentos, conforme provas anexas ao id. 175306194.

Ademais, houve o distrato do contrato, tendo a ré devolvido os valores pagos pela parte autora.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar às reclamadas o dever de produzir prova negativa.

Assim, não há se falar em danos sofridos pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023